Tribunal: STF
Processo: RHC 257684
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado para cassar acórdão condenatório, alegando nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, em desacordo com o art. 226 do CPP. 2. O acórdão impugnado condenou o réu com base em reconhecimento realizado por vítimas e policiais, corroborado por imagens de câmeras de segurança, além de outros elementos probatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, sem observância do art. 226 do CPP, é nulo e se tal nulidade impacta na condenação do réu. 4. Outra questão é se o agravo regimental pode ser conhecido quando o recorrente não apresenta novos argumentos além dos já expostos no habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o agravo regimental não deve ser conhecido quando o recorrente não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 6. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em sede policial, foi corroborado por outros elementos de prova, como depoimentos das vítimas e testemunhas, além de imagens de câmeras de segurança, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 7. A condenação do réu foi baseada em um conjunto probatório robusto, que inclui depoimentos e reconhecimento em juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não provido.” (eDOC.43)



    Busca-se em suma a concessão da ordem “para se reconhecer a nulidade da sentença penal condenatória e do acórdão confirmatório por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal e, consequentemente, absolver o paciente na forma do art. 386, inciso VII, do CPP”. 



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento, em parecer assim ementado:



“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO SE CONHECE DE HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VEDADO O REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO, RESPALDADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. NÃO CONFIGURADA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (eDOC.81).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente